Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-69.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017921-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), HELICIA VITTI LOURENÇO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JONATA PAULO DE CAMPOS - CPF: 081.807.121-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE PELA ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar sem mandado judicial quando a autoridade policial indica em seu relato que a entrada lhe foi franqueada, bem como estando amparado pela situação de
flagrante delito.

A controvérsia sobre a autorização ou não para o ingresso em domicílio não encontra espaço para deslinde na via do
habeas corpus
, por demandar exame aprofundado de provas.
(STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

“
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
.” (STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na apreensão de drogas, objetos utilizados para mercancia e arma de fogo.

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jonata Paulo de Campos
,
em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, tendo em vista a ilicitude do poder de polícia – violência e grave ameaça praticada em desfavor do paciente - e ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da inexistência de fundadas razões a possibilitar o ingresso dos policiais em domicílio sem autorização dos moradores, o que traduz em prova ilícita.

Aduz que há incoerências nas informações do boletim de ocorrência, pois de acordo com a declaração da mãe do paciente, ela não autorizou a entrada dos policiais na residência, tampouco houve clareza na atuação policial que violou prerrogativa de advogados, ao impedir a representante legal da análise das provas a serem colhidas no ato da busca realizada.

Em outro ponto, alega que não estão presentes os requisitos necessários à prisão preventiva, que o paciente possui predicados favoráveis, bem como que nenhum objeto ilícito (a arma e a droga apreendida) é de sua propriedade.

Pede a concessão definitiva da ordem, para reconhecer a nulidade do ingresso dos policiais em domicílio e, via de consequência, das provas obtidas, o que implicará no relaxamento da prisão do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 178037151).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinente (Id. 178644691).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178977671, opina pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal da decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista a nulidade e ilicitude das provas obtidas pela entrada dos policiais em domicílio sem autorização do morador.

Pontua as incoerências entre as informações apresentadas no registro do boletim de ocorrência e a declaração de sua genitora no momento da entrada dos policiais em sua residência, as agressões sofridas e, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, a guarnição da oficial de área do 9ºBPM vinha recebendo informações de que o condutor do veículo Siena, cor cinza, Placa NOW1G25 estava comercializando drogas no bairro Altos do Parque II, tendo sido indicado o endereço que o suspeito/paciente reside no referido bairro com a sua namorada, motivo pelo qual ele passou a ser monitorado pela polícia, que, inclusive, visualizou em rede social, ele ostentando uma barra de substância análoga a maconha.

Em diligência o veículo já havia sido abordado por duas vezes, mas nada de ilícito foi encontrado, até que, no dia 24/07/2023, por volta das 17h, a guarnição em rondas visualizou o paciente na condução do carro em deslocamento na Rodovia Palmiro Paes Barreto sentido Santo Antônio do Leverger, ocasião em que realizaram a abordagem, onde foi encontrado no bolso do suspeito uma porção de substância análoga a maconha e dentro do veículo, um cigarro da mesma substância.

Ao ser questionado sobre a droga o paciente afirmou que não comercializa e que a equipe poderia ir a sua residência no bairro Altos do Parque II que não encontrariam nada. Em seguida, a polícia se deslocou até sua residência e, durante as buscas, localizaram um revólver calibre 38 com 4 munições intactas e seguindo a residência de sua mãe, no bairro Parque Cuiabá, por ela foi autorizado a entrada da guarnição, que ao realizar as buscas, localizaram um pedaço de substância análoga a maconha enterrada nos fundos da casa e no interior da residência, um caderno de anotações, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

O paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Realizada audiência de custódia, no dia 25/07/2023 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, conforme salientado, os policiais militares já vinham recebendo informações de que o condutor do veículo Siena estava traficando na região do bairro Altos do Parque II, motivo pelo qual passou a ser monitorado, até que o veículo foi visualizado em deslocamento sentido Santo Antônio do Leverger e ao procederem a abordagem e buscas pessoais, encontraram na posse do paciente uma porção de maconha, que ao ser questionado, convidou os policiais para se deslocarem a sua residência.

Dito isso, quanto a suposta ilegalidade da atuação policial, não há como verificar que o ingresso dos policiais na residência do paciente deu-se sem consentimento.

Logo, a suposta ofensa ao direito à inviolabilidade do domicílio do paciente não se verificou, pois, configurada sua prisão em flagrante delito e de ter franqueado a entrada dos policiais no imóvel, possível é o ingresso na residência, nos moldes do disposto no art. 5ª, XI, da Constituição Federal.

Ademais, a arguição de nulidade das provas produzidas, em face da ocorrência de invasão de domicílio e abuso de autoridade, amparada na suposta contradição das informações narradas no registro do boletim de ocorrência e declaração dada pela mãe do paciente, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta incursão das provas dos autos.

A propósito, sobre o assunto trago à colação precedente deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO WRIT SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INVIABILIDADE – POSICIONAMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO NO SENTIDO DE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 654, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, É DESARRAZOADO O TRIBUNAL NÃO ENFRENTAR A MATÉRIA LEVADA À SUA APRECIAÇÃO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO:
NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTIO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não há falar-se em extinção do habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade de locomoção do paciente. 2.
A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do writ, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.” (TJ-MT - HC: 10093605620238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL. INCURSÃO EM DOMICÍLIOS. FUNDADAS SUSPEITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso, consta que os policiais, realizando patrulha em região conhecida como ponto de traficância, avistaram a agravante e corré, sendo que esta, ao perceber a viatura, empreendeu fuga até residência próxima, dispensando pelo caminho e no banheiro da casa 14 pedras de crack. O corréu, por sua vez, ao ser abordado, também foi flagrado com 7 pedras da mesma droga. Somente então foi examinado o domicílio, onde os policiais encontraram arma de fogo municiada e não registrada, R$ 2.493,10 em dinheiro, além de drogas e petrechos típicos do tráfico. 4. Verifica-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. 5. O patrulhamento ostensivo se realizava em área com devida demanda, por ser local conhecido como ponto de tráfico. A ação somente se afunilou sobre a agravante e corré após os policiais terem percebido a ação delitiva, uma vez que notaram que ela, além de ter fugido, portava entorpecentes, os quais arremessou em via pública. A prisão da agravante ocorreu no domicílio de sua genitora, para onde correu, lá dispensando outras pedras de crack no banheiro. Ao serem abordados, os dois apontaram casa na vizinhança, onde disseram morar e supostamente admitiram lá guardar mais drogas, objetos recebidos como pagamento pelas drogas e a arma de fogo. Consta do auto de prisão, ainda, que eles franquearam acesso aos policiais. 6.
A controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas. De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência.
7. Com efeito, realizada a abordagem, foram apreendidos elevada quantidade e grande variedade de drogas de reprovável natureza - 53, 6g de crack, 1.997,3g de cocaína e 295,4g de maconha -, uma pistola calibre .45, grande quantia em dinheiro, em notas fracionadas, e petrechos típicos da traficância. Além disso, consta que certos bens encontrados na residência - quatro aparelhos celulares, dois televisores, um notebook, um monitor e receptor de imagens - teriam sido recebidos como pagamento por drogas vendidas. 8. Agravo desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 746275 SP 2022/0166350-1, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (destaquei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. VEDADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS
. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER DO MP FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.
Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 3. A apontada ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4. Consta expressamente na decisão que decretou a prisão preventiva, que esta foi requerida pelo Ministério Público, de modo que não se trata de indevida prisão ex officio. 5. Após a decretação da prisão preventiva representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público, a posterior manifestação do Parquet estadual favorável à revogação da custódia, tem caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial, que é regido pelo princípio do livre convencimento motivado. Desse modo, na hipótese dos autos, inexiste violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, ao sistema acusatório ou ao princípio da imparcialidade, a decisão do Magistrado de primeiro grau que manteve a prisão cautelar. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 654422 PE 2021/0087215-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021) (destaquei)

Importante ressaltar que
depoimentos dos policiais possuem presunção de veracidade
. Cito:
TJMT - N.U 1021244-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022.

Do mesmo modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Isso porque, verifica-se
que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de droga (369,60g de substância análoga a maconha) e arma de fogo (revólver Taurus, calibre 38).

Além disso, constam anotações criminais envolvendo o paciente que responde a inquérito policial pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e procedimento pela prática de ato infracional, o que reforça a necessidade de se manter a segregação cautelar para, repita-se, garantir a ordem pública.

Eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS –
REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1014572-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022) (destaquei)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, a questão de ter havido excesso na conduta dos policiais militares e agressão, conforme se constata dos autos de origem, o juízo
a quo
já determinou a juntada do exame de corpo delito e remessa dos autos à Corregedoria da Polícia Militar, para adoção das providências que entender cabíveis.

Desse modo, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da eventual ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023